Tribunal: TJBA
Processo: 0328018-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328018-81.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TOP ENGENHARIA LTDA Advogado(s): PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES, PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR IDÊNTICOS. OBJETOS DIVERSOS. TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA ADMITIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MERO OFERECIMENTO DE GARANTIA JUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE CAUÇÃO E HIPÓTESES DO ART. 151 DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO FISCAL REGULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos à execução fiscal e a ação anulatória de débito fiscal, embora relacionados ao mesmo crédito tributário, possuem objetos e causas de pedir distintos, autorizando a tramitação paralela das demandas, ressalvada a possibilidade de suspensão mediante garantia do juízo e demonstração de verossimilhança das alegações. 2. A mera prestação de caução judicial, ainda que no montante integral do débito, não se enquadra nas hipóteses taxativas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. 3. A caução serve para antecipar a penhora e viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, sem obstar o ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal, podendo inclusive ser convertida em penhora no curso do processo executivo. 4. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência em embargos à execução fiscal deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0328018-81.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante TOP ENGENHARIA LTDA e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.